Tribunal: TJPA
Processo: 0847840-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847840-73.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DE AQUINO SAMPAIO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidora aposentada contra acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação revisional de proventos, com fundamento na ausência de relação de trato sucessivo e no marco inicial do ato de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da Súmula 85/STJ e do Tema 1.017/STJ no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos não apontam vício, mas demonstram inconformismo com o mérito da decisão.

4.O acórdão enfrentou expressamente a questão da prescrição, afastando a aplicação da Súmula 85/STJ e distinguindo o Tema 1.017/STJ.

5.A revisão do ato de aposentadoria não configura relação de trato sucessivo, estando sujeita à prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A revisão do ato de aposentadoria está sujeita à prescrição do fundo de direito, inaplicável a Súmula 85/STJ.

2.A ausência de negativa expressa não impede a fluência do prazo prescricional quando o ato lesivo é o próprio ato de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP; TJPA, APL nº 0000879-43.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIZABETH DE AQUINO SAMPAIO

em face do v.
Acórdão de
Id. 28351747
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática o qual manteve a sentença,
nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos da Aposentadoria movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
,

ora agravado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta omissão e contradição no acórdão proferido. Alega, de forma incisiva, que a hipótese não comporta prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, sendo aplicável à espécie a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual, nas hipóteses em que a Fazenda Pública figure como devedora, e não haja negativa expressa do direito, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A embargante invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destacando o julgamento do Tema Repetitivo 1.017/STJ, no qual se firmou a tese de que o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito à percepção de verbas reconhecidas apenas após a inatividade, salvo quando houver inequívoco indeferimento pela Administração.

Ressalta que, no caso concreto, não houve qualquer ato expresso de indeferimento da progressão funcional, tratando-se, portanto, de omissão administrativa que se renova mês a mês, autorizando a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente correção do julgado para sanar a omissão apontada, possibilitando o prosseguimento da análise meritória da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de certidão de Id. 29536071.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria aplicado corretamente o entendimento sobre a prescrição em relações de trato sucessivo (Súmula 85/STJ) e sobre a ausência de negativa expressa da Administração (Tema 1.017/STJ). Entretanto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se percebe, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão foi expresso e fundamentado ao afastar a tese de relação de trato sucessivo. A controvérsia central não reside no pagamento de parcelas mensais, mas na
revisão do próprio ato administrativo que concedeu a aposentadoria à servidora
, ato este que consolidou sua situação jurídica perante a Administração Pública.

A pretensão da embargante, ao postular o reconhecimento da progressão funcional para fins de recálculo dos seus proventos, visa à modificação da base jurídica do ato de aposentadoria, concedido em 25/06/2012. Este ato, por si só, constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A concessão da aposentadoria em valores que a servidora entendia incorretos configurou o ato lesivo que deu origem à sua pretensão.

Como exaustivamente demonstrado no acórdão recorrido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. O julgado citou diversos precedentes, como o AgInt no REsp 1721953/CE e o AgInt no AREsp 1229621/SP, que corroboram a tese adotada.

Em consonância, encontra-se precedente desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectivo aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional
.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise do Tema 1.017/STJ. O referido tema trata de verbas reconhecidas
após a inatividade
, situação diversa da presente, em que se pleiteia um direito (progressão funcional) que deveria ter sido implementado ainda durante a atividade e, por consequência, refletido no ato de aposentação. A concessão do benefício em termos distintos dos pleiteados pela servidora equivale, para fins prescricionais, ao próprio ato lesivo, sendo desnecessária uma negativa formal e expressa posterior.

O acórdão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para a solução da lide, concluindo, de forma clara e coerente, que a ação, ajuizada em 24/05/2023, mais de dez anos após o ato de aposentadoria, foi fulminada pela prescrição do fundo de direito.

Desta forma, os embargos de declaração não se prestam para reexaminar a matéria já decidida, mas tão somente para corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v.
Acórdão de Id. 28351747.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025